Tribunal: CARF
Processo: 16327.903874/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903874/2018-13
RESOLUÇÃO
1301-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ08, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente contra Despacho Decisório que não homologou
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903874/2018-13
2
Declaração de Compensação (DCOMP), lastreada em pagamento indevido ou a maior no valor de
R$ 772.894,78 a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-
calendário 2016 e pagamento ocorrido em 31.03.2017.
2.

O não reconhecimento do crédito pleiteado se deu em razão de não haver saldo
disponível em relação ao pagamento indicado, conforme Despacho Decisório (fls. 55/56).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 61/64), a ora Recorrente informa que
transmitiu DCTF n° 100.2017.2017.1890769784, na qual declarou débito de CSLL no valor de R$
758.706,96, referente ao mês de março de 2017, em razão do ajuste anual do ano-calendário
2016, e que, ao revisar a sua apuração de CSLL, verificou que o valor correto devido era de R$
1.905.376,45 (em detrimento do valore originalmente declarado de R$ 758.706,96), bem como
que o montante recolhido, por estimativa, era de R$ 2.187.209,93, restando saldo negativo de R$
281.833,48, fato que demonstraria um saldo negativo de CSLL no valor de R$ 772.894,78; que
retificou a DCTF, mas a análise foi se baseou no DCTF original.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 341/348).
Embora reconheça o erro de preenchimento na DCOMP no 32268.34089.130618.1.3.04-0698, vez
que o crédito não se funda em pagamento indevido, mas em saldo negativo da CSLL. Que a
retificação da DCOMP somente seria cabível para corrigir inexatidões materiais de preenchimento
ou de digitação, consoante IN SRF no 600, de 2005 (art. 58) e com a IN RFB no 1.717, de 2017 (art.
108), vigente à época; que por lapso manifesto se entende como pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade, cuja correção não inova o teor do ato objeto de correção; que o erro de
tipo de crédito não se enquadra como inexatidão material, mas em erro de direito, mais
especificamente em erro de critério jurídico adotado ao tratar de crédito de natureza diversa. A
referida decisão foi materializada sem ementa, conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
2017.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 357/364) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade, em especial que transmitiu DCTF com débito de CSLL
de R$ 758.706,96, referente ao ano-calendário 2016 (doc.4); que posteriormente, revisando a
apuração da CSLL, verificou que o valor devido era de R$ 1.905.376,45 e que havia efetuado
pagamentos ao longo do ano-calendário 2016 no valor de R$ 2.187.209,93, fato que resultou em
um saldo negativo de CSLL de R$ 281.833,48; que diante dessa constatação, procedeu a retificação
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903874/2018-13
3
da DCTF (doc. 5), excluindo o pagamento a maior de R$ 758.706,96 (sic); que reforça que o crédito
pleiteado não decorre de saldo negativo, mas de pagamento a maior realizado a título de CSLL
(código 6758); que a nunca vinculou a DCOMP sob análise ao saldo negativo, de R$ 281.833,48, e
que o crédito pleiteado, de R$ 758.706,96, sequer compôs a apuração da CSLL daquele ano; que,
ainda que tivesse incorrido em erro de preenchimento, fato que alega apenas pelo amor ao
debate, este CARF tem se posicionado que o erro de preenchimento quanto a natureza do crédito
não afasta o direito do contribuinte.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 24.11.2020,
conforme consulta ao sítio dos Correios (fls. 351), portanto o Recurso Voluntário interposto em
09.12.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 355), é tempestivo e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

O litígio tem escopo definido. Trata-se de DCOMP), lastreada em pagamento
indevido ou a maior no valor de CSLL no valor de R$ 772.894,78.
9.

A Recorrente informa que, ao revisar a apuração da CSLL no ano-calendário 2016,
constatou que o valor devido era de R$ 1.905.376,45 e que havia efetuado pagamentos ao longo
do ano-calendário 2016 no valor de R$ 2.187.209,93, fato que resultou em um saldo negativo de
CSLL de R$ 281.833,48.
10.

Diante desse fato, procedeu a retificação da DCTF (fls. 557/672), excluindo o
pagamento a maior [débito] de R$ 758.706,96 originalmente declarado (fls. 501), o que reforça
que o crédito pleiteado não decorre de saldo negativo, mas de pagamento a maior realizado a
título de CSLL (código 6758).
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903874/2018-13
4
11.

A Recorrente informou em sua Manifestação de Inconformidade que extinguiu as
estimativas da CSLL no ano-calendário 2016 da seguinte forma (fls. 190/209):
Mês
Valor do DARF ou DCOMP
Janeiro
R$ 659.896,38
Fevereiro
R$ 238.186,05
Março
DCOMP n° 07420.63315.051016.1.7.04-6914
R$ 173.031,00
Abril
R$ 168.298,49
Maio
R$ 217.922,54
Junho
R$ 156.398,57
Julho
R$ 170.429,23
Agosto
R$ 160.030,42
Setembro
DCOMP n° 05456.77561.311016.1.3.04-0354
R$ 161.362,11
Outubro
R$ 173.016,58
Novembro
R$ 225.887,15
Dezembro
R$ 134.016,26
Total
R$ 2.638.474,78
12.

Na referida Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário, junta cópia
da apuração da CSLL, consignada no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), registro N670,
onde informa ter apurado CSLL devida de R$ 1.905.376,45 e um saldo negativo de R$ 281.833,48.
13.

Tais informações são discrepantes, pois, a partir dos pagamentos efetuados (fls.
190/209), tem-se o seguinte saldo negativo.
Soma das estimativas extintas em 2016

R$ 2.638.474,78
Valor Devido de CSLL (Registro N670 do Sped)

R$ 1.905.376,45
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903874/2018-13
5
Saldo Negativo
- R$ 733.098,33
14.

Não obstante a discrepância de informações sobre o valor do saldo negativo da CSLL
ano-calendário 2016, a argumentação de fundo é que há saldo negativo e que, portanto, qualquer
pagamento sobre eventual saldo devedor da CSLL seria indevido.
15.

A r. decisão entendeu que o sujeito passivo estaria por inovar quanto à natureza do
crédito, isto é, passando a pleitear não mais pagamento indevido, mas saldo negativo. Destaca-se
o seguinte excerto do voto:
A Declaração de Compensação encartada nos presentes autos trata de pretenso
recolhimento a maior de saldo da CSLL do ano de 2016 (ou seja, não se trata de
DCOMP fundada no pagamento indevido de estimativa, mais sim do próprio saldo
do tributo a pagar). Veja que a própria demonstração fundante do indébito e
constante da peça defensiva, ao citar todas as estimativas de CSLL pagas ou
compensadas durante o ano-calendário de 2016, demonstra cabalmente que o
direito creditório não se refere ao mero pagamento indevido do saldo de CSLL
relativo ao ano de 2016.
A disciplina jurídica adequada para a repetição do indébito, quando o sujeito
passivo paga pretenso valor a maior a título de saldo de CSLL, é apresentar seu
pleito como saldo negativo de CSLL, e não como pagamento indevido ou a maior.
Vejamos o porquê desta conclusão.
A disciplina afeta ao pagamento indevido ou a maior reside em se confrontar o
valor do DARF pago com o débito apurado pelo sujeito passivo. Trata-se de um
cotejamento simples entre o valor do tributo apurado e confessado pelo sujeito
passivo e o DARF recolhido. No âmbito da CSLL, tal confronto pode ser feito, sem
maiores dificuldades, com as estimativas de CSLL (logo, as estimativas de CSLL
podem ser objeto de pedido de repetição de indébito).
16.

Conforme expressamente consignado pela Recorrente, nunca se buscou alterar a
natureza do crédito, pagamento indevido, portanto deve ser afastada a conclusão da autoridade
julgadora de primeira instância de que se estaria diante de erro de direito, não passível de
correção, pois buscaria alterar a natureza do crédito anteriormente pleiteado.
17.

De fato, compreende-se que a argumentação da Recorrente ao buscar demonstrar
a existência de saldo negativo da CSLL AC 2016 foi no sentido de demonstrar que, por razões
lógicas, não havia saldo devedor a ser pago em 31.03.2017, ou seja, o intento é o demonstrar que
o débito informado na DCTF original, no valor de R$ 758.706,96 (fls. 501), e pago com acréscimo
de juros em 31.03.2017, no valor total de R$ 772.894,78 (fls. 210), não existiu.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903874/2018-13
6
18.

O Despacho Decisório no 2518025 foi emitido em 12.12.2018.
19.

A Recorrente alega que procedeu a retificação da DCTF (doc. 5) em data anterior,
todavia não há comprovação desse fato, pois não foi juntada cópia do recibo de transmissão dessa
declaração antes da lavratura do referido Despacho Decisório.
20.

Sabe-se que a retificação da DCTF destinada a reduzir valores originalmente
declarados poderá ficar retida para análise pela RFB (atualmente esse procedimento é previsto no
art. 17 da IN RFB no 2005, de 2021), nessas situações, embora a DCTF retificadora tenha a mesma
natureza da declaração original (art. 16, § 1o, da IN RFB no 2005, de 2021), seus efeitos podem ter
eficácia contida até a conclusão da análise da retificadora, também conhecida como Malha DCTF.
21.

Uma vez deferido o procedimento de Malha DCTF antes da emissão do Despacho
Decisório, o batimento eletrônico que precede a lavratura desse despacho identificaria, em tese, o
pagamento indevido de R$ 772.894,78, visto que a DCTF retificadora deve produzir efeitos de
forma retroativa à data de transmissão.
22.

Embora os procedimentos internos da Administração Tributária não possam
prejudicar direito dos contribuintes, não há no processo, embora a Recorrente tenha juntado
cópia das alegadas DCTFs originais e retificadoras, demonstração que a retificadora tenha se dado
antes da lavratura do Despacho Decisório.
23.

Quando o ato administrativo tem fundamento em fato não verdadeiro é evidente
que há erro de premissa e esse fato deve ser corrigido pela Administração.
24.

Nesse sentido é o seguinte precedente deste CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o
crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para
fins de compensação tributária.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
Tem-se pela nulidade material do Despacho Decisório, por vício de motivação,
que ao analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a
retificação da DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em
DCOMP. (g.n.)
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903874/2018-13
7
(Acórdão no 1401-006.221, sessão em 22.09.2022, relator André Severo Chaves)
25.

Não obstante haver plausibilidade nos fatos alegados trazidos pela Recorrente, há
necessidade de se confirmar se a DCTF retificadora (doc. 5, anexa à peça recursal – fls. 557/672)
efetivamente foi transmitida antes da emissão do Despacho Decisório e se as informações
declaradas pela Recorrente, de existência de saldo negativo da CSLL no ano-calendário 2016,
referem-se a apuração definitiva.
26.

Por essa razão, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
unidade de jurisdição da RFB proceda:
a) Juntada de cópia do recibo de transmissão das DCTFs relativas ao 1o trimestre de
2017, em especial a retificadora, onde a Recorrente excluiu o débito de R$ 758.706,96 (fls.
501);
b) Informe se há outra DCTF retificadora posterior que inclua valor devido de CSLL
relativa à apuração do ano-calendário 2016;
c) Informe se houve apuração de saldo negativo da CSLL no ano-calendário 2016 e
qual seu valor.
d) Intime a Recorrente para que se manifeste sobre o resultado da diligência no
prazo de trinta dias (art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011).
e) Após, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 723
DF CARF MF
Original